Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729381-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAWAN JÚNIO SILVA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E IDÔNEA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e no artigo 307, do Código Penal. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a eleição do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante pela prática do crime de tráfico é atípica, por configurar uso pessoal; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base; e (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova oral, documental e pericial confirma que o apelante vendeu substância entorpecente (maconha) a dois usuários em via pública e mantinha outras porções em depósito, sendo a conduta típica de tráfico de drogas. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, embora tenha reconhecido a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal até 40g, não afasta a tipicidade da venda da substância entorpecente, ainda que em pequena quantidade, quando evidenciada a intenção de mercancia. 5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo justificadas as exasperações da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes penais e da conduta social, em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena anterior. 6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, não tendo o agente direito adquirido a qualquer um, ainda que lhe seja mais favorável. 7. No caso, o critério utilizado pelo Juízo a quo (fração de 1/10 por cada circunstância judicial desfavorável) revela-se mais benéfico ao apelante do que o pretendido pela Defesa (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito), devendo ser mantido. 8. A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência consolidada. 9. Correta a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e do semiaberto para a de detenção, diante da quantidade da pena, da reincidência e de vetores desfavoráveis, bem como a negativa dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A venda de substância entorpecente, ainda que em pequena quantidade, caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a atipicidade da conduta. 2. A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, X; CP, artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o; artigos 44, 69, 77 e 307; Lei 11.343/2006, artigos 28, § 2o, 33, caput, § 4o, 40, III e 42; LEP, artigo 52. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2015 (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 522; TJDFT, Acórdãos no 1667843, 07078554820228070001; no 1290634, 00014235920198070001; no 1910848, 07108747120238070019. O recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a circunstância judicial relativa à conduta social deve ser afastada da primeira fase de dosimetria da pena, por entender que a nova prática de delito não é capaz de determinar se a conduta social do indivíduo se amolda ao meio social em que ele vive. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “admite-se a valoração negativa da conduta social do agente quando fundamentada em elemento concreto extraído dos autos, como no caso, em que o réu praticou o crime enquanto (...) encontrava-se em cumprimento de pena por delito anterior” (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Igual teor: AREsp n. 2.855.396, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 12/06/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027